Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. II - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. FINANCIAMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. PANDEMIA DE COVID-19. ALEGADA ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO IPCA. IMPOSSIBILIDADE DE QUE HAJA INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO PARA ATENDER A MERA CONVENIÊNCIA DO PROMITENTE/COMPRADOR DE MANTER POSIÇÃO A ELE MAIS FAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 1.1 Em virtude da questão jurídica controvertida eminentemente de direito, suficiente a prova documental apresentada na fase postulatória à formação do convencimento do julgador a desqualificar o argumento de que ofensa houve cerceamento de defesa. 1.2 Sem que houvesse qualquer pedido de produção de provas na petição inicial, mostra-se desnecessária, após a réplica, a intimação para que a parte especifique as provas, especialmente porque o Juízo deve zelar pela celeridade do processo e não permitir que sejam feitas diligências inúteis e protelatórias. Preliminar rejeitada.
2. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no IGP-M e juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, em especial porque expressas, claras e objetivas as cláusulas contratuais em que estipulados os encargos incidentes sobre as prestações devidas pelos compradores. Dever de informação ao consumidor atendido quanto aos fatores de correção do preço pago de forma parcelada. Estipulação que tem por finalidade resguardar o equilíbrio do contrato, uma vez que não havendo quitação imediata do valor da venda, tem a empresa vendedora direito do obter compensação pela delonga no recebimento integral do valor do imóvel vendido, em especial quando financiou a venda aos consumidores/adquirentes.
3. Excesso ou abuso não configurado nas disposições contratuais. Onerosidade superveniente por fator que por completo refoge à previsibilidade. Circunstância não demonstrada. Possibilidade não reconhecida de intervenção judicial na vontade ajustada para revisão do contrato. A imprevisão decorrente de fenômenos externos sociais e/ou econômicos é o elemento autorizador da intervenção judicial na vontade ajustada, não o sendo questões meramente subjetivas do contratante, a exemplo de dificuldades financeiras impeditivas de suportar a variação para maior de indicador geral de preços, o IGP-M, mesmo porque é absolutamente previsível a movimentação de preços a curto, médio e longo prazo.
4. Descabido o acolhimento da eleição unilateral de índice de correção diverso ao avençado sem que haja elementos que permitam concluir que ele reflita melhor a inflação no contrato de compra e venda em voga sem causar perda anormal e excessiva ao vendedor (art. 21, parágrafo único, da LINDB), o que demandaria análise mercadológica a ser realizada mediante critérios objetivos que escapam a vocação da atividade judicante, sob pena de flertar com a arbitrariedade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.